Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716747-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDO GURJAO DA SILVA AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Montana, ano 2024/2025, Placa SSN2F84. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no 300191740-4, na qual consta como bem dado em garantia o veículo objeto desta demanda; 2) a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de busca e apreensão alegando o descumprimento do contrato por parte do agravante, em razão do alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento; 3) no contrato em evidência (“5. Promessa de Pagamento” – fl. 7 – ID no 222878044 dos autos de origem) foi pactuada a capitalização diária dos juros sem que a taxa diária incidente sobre a operação contratada esteja especificada; 4) no quadro “DADOS DO FINANCIAMENTO” (fl. 2 – ID no 222878044 dos autos de origem) estão expressamente indicadas as taxas de juros mensal e anual, mas não a taxa diária de capitalização; 5) o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pactuação de capitalização diária sem a especificação de sua taxa incidente configura abusividade; 6) o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo no 28). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata restituição do veículo ao agravante, assim como o levantamento da restrição junto ao Renajud, e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, a questão relativa à abusividade da capitalização diária dos juros sem indicação da taxa aplicada ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que configura supressão de instância. A propósito: “(...) 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator